Tribunal: TJBA
Processo: 8022518-44.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022518-44.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIS EMILIO TEJADA HERMON Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXCLUSÃO DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. DIREITO À INSTALAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUIS EMILIO TEJADA HERMON contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA que denegou segurança em mandado impetrado contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. O impetrante pleiteava a instauração de processo simplificado de revalidação de diploma de Medicina expedido por instituição estrangeira, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro de Medicina por procedimento simplificado; (ii) estabelecer se a universidade pode se recusar, de forma absoluta, a instaurar qualquer procedimento administrativo de revalidação. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394/96 impõe às universidades públicas o dever de revalidar diplomas estrangeiros na mesma área de conhecimento, não podendo se recusar, de forma absoluta, a instaurar procedimento administrativo para esse fim. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 599, reconhece a discricionariedade das universidades para estabelecer critérios próprios no processo de revalidação, dentro dos limites legais e constitucionais. A Resolução CNE/CES nº 2/2024 revogou expressamente a Resolução nº 01/2022 e excluiu os cursos de Medicina da possibilidade de tramitação simplificada, exigindo aprovação no Exame Revalida como pré-condição para o reconhecimento. A autonomia universitária não pode ser interpretada como excludente do dever constitucional de assegurar o acesso à educação e ao trabalho, devendo as universidades processar os pedidos de revalidação dentro do rito ordinário, mesmo na ausência de regulamentação interna específica. A negativa total da universidade de instaurar qualquer procedimento configura omissão administrativa injustificável, que compromete o exercício de direito fundamental, e viola a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, devendo ser determinada a instauração do procedimento regular de revalidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para determinar à autoridade impetrada (UESB) que instaure o procedimento administrativo de revalidação do diploma estrangeiro do apelante, na forma ordinária, com análise nos termos de sua regulamentação interna, rechaçando, contudo, a pretensão de tramitação simplificada. Tese de julgamento: As universidades públicas não podem se recusar, de forma absoluta, a instaurar processo administrativo de revalidação de diploma estrangeiro, mesmo que não haja regulamentação interna específica. A exigência de procedimento simplificado para revalidação de diplomas de Medicina não subsiste após a edição da Resolução CNE/CES nº 2/2024, que excluiu expressamente esses cursos da tramitação especial. A autonomia universitária permite a fixação de critérios para o processo de revalidação, mas não autoriza a omissão total frente a requerimentos administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 48, § 2º; CPC, arts. 996, 999, 1.003 § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP (Tema 599); TJTO, ApCiv 0002038-71.2022.8.27.2722, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 26.06.2024; TRF-1, AMS 1028268-14.2021.4.01.3600, Rel. Des. Souza Prudente, j. 06.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022518-44.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante LUIS EMILIO TEJADA HERMON, e como apelada, AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11